Tribunal: TCU
Processo: 015.054/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais de Londrina (CNPJ 02.531.492/0001-77 e 02.531.492/0002-58) de que a ausência de disponibilização em sua página da internet das prestações de contas parciais e final referentes à utilização do auxílio financeiro emergencial recebido para o combate à pandemia da Covid-19, nos termos das Portarias 1.393, de 21/5/2020, e 1.448, de 29/5/2020, ambas do Ministério da Saúde, afronta o estabelecido no parágrafo único do art. 3o da Lei 13.995/2020; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, à Autarquia Municipal de Saúde de Londrina/PR e ao denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.054/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundo Municipal de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.